Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015912-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISSON LOPES DA SILVA SANTOS - CPF: 014.748.011-61 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – NEGATIVA INJUSTIFICADA DA ENTREGA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 1.304.964/SP) – TEMA No 1.154/STF.
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 135976470), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada a realizar entrega do diploma à parte autora.

Ainda, condenou a reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega preliminarmente, a incompetência do Juizado Estadual para julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa a expedição de diplomas, bem como a necessidade de redução do
quantum
indenizatório. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a presente demanda tem por objeto a emissão de diploma junto à reclamada, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante concluiu o curso de Ciências Contábeis em
2013
, tendo colado grau
,
conforme atestado de disciplinas cursadas (id. 135976437) e fotos (id. 135976438).

Aduz que solicitou a emissão do diploma, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse, já que a reclamada alega que o mesmo não tinha atingido a carga horária do curso e, portanto, para que lhe fosse entregue o diploma teria que cursar mais dois semestres.

A reclamada, por sua vez, alega que razão não assiste ao reclamante, uma vez que o aluno se encontra reprovado por ausência de frequência em uma matéria. Sustenta a ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, bem como a inocorrência de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a realizar entrega do diploma a parte autora, bem como determinando o pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Preliminarmente, a questão a ser apreciada se refere a competência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda.

Dessa maneira, importante consignar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1304964 RG,
consolidou entendimento de que a competência para apreciar e julgar ações em que se discuta a controvérsia relativa a expedição de diplomas de nível superior, é da Justiça Federal
,
conforme ementa do julgado,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO.
CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.304.964/SP RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021) (grifei).

Nesse sentido, em que reconhecida a
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 1.154/STF, definindo que:

“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. ”

Destarte, como a presente lide tem por objeto a emissão de diploma junto à reclamada, conclui-se que os Juizados Estaduais carecem de competência para julgar a matéria.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIPLOMA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A ENTREGA DE DIPLOMA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF.
SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO, COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO.

(TJPR - 6a C. Cível - 0067981-85.2020.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO -

J. 14.02.2022) (grifei)

Ressalte-se, ainda, que a Turma Recursal do TJMT já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta sub judice, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM REALIZAR A DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS DE CHEQUES E FORNECIMENTO DO DIPLOMA DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA.
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N.1.154/STF.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, onde visa à condenação da instituição de ensino à obrigação de fazer de devolução dos 06 cheques, aceitação da quitação do valer dos cheques e fornecimento do diploma de Licenciatura em Filosofia.

2. O nó górdio a ser decidido é se no caso discutido nestes autos, a saber, questões relacionadas à expedição do diploma, há interesse da União, sendo competente para processar e julgar a Justiça Federal.

3. A respeito dessa matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça possuía duas correntes de entendimento, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais com, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e,(b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente -ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) -não há com negar existência de interesse da União Federal no presente fito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência pra processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes”. (RECURSO ESPECIAL No 1.344.771 – PR, Ministro Relator Mauro Campbell Marques, julgado em 24.04.2013).

4. Contudo,
o pleno do excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.304.964/SP, em Repercussão Geral (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 19/8/2021), TEMA 1.154 (Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas),julgado em 24/06/2021, consolidou a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

5. Eis a Ementa do referido precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.( RE 1.304.964 RG, Rel. Ministro LUIX FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 19/8/2021)

6. Desta forma,
como a hipótese dos autos versa sobre situação análoga à apreciada no Tema 1.154/STF, deve ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar e julgar a presente lide.

(...)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, opino pelo EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3o, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

(N.U 1000511-85.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022) (grifei)

Logo, no caso em apreço, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de incompetência do juízo, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022